Tribunal: TCU
Processo: 035.342/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos repassados à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da impugnação parcial da aplicação dos recursos repassados para execução do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), exercícios 2009, 2010 e 2011. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Ronaldo Moitinho dos Santos e pela empresa Sidevaldo Gonçalves da Silva e Cia Ltda.; 9.2. julgar irregulares as contas de Ronaldo Moitinho dos Santos, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-lo, solidariamente com a empresa Sidevaldo Gonçalves da Silva e Cia Ltda., ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor: Valor Data 12.675,25 5/11/2009 15.800,00 8/12/2009 15.296,61 1o/10/2010 24.500,00 3/11/2010 18.000,00 11/11/2010 21.353,09 9/8/2011 21.900,00 13/9/2011 22.000,00 4/10/2011 9.3. aplicar, individualmente, a Ronaldo Moitinho dos Santos e à empresa Sidevaldo Gonçalves da Silva e Cia Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 216 do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217, do RI/TCU; 9.6. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste acórdão a Ronaldo Moitinho dos Santos e à empresa Sidevaldo Gonçalves da Silva e Cia Ltda., o qual estará disponível, no dia seguinte a sua oficialização, para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.